Tribunal: TCU
Processo: 024.019/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8716/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.019/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto Meireles Dibay (XXX.312.935-XX); Carina Carvalho dos Santos (XXX.464.112-XX); Carine Schitini Pinheiro D Almeida Monteiro (XXX.656.205-XX); Gabriel Azevedo de Brito Damasceno (XXX.912.984-XX); Jose Augusto Pereira das Virgens (XXX.984.285-XX); Laura Regia Oliveira Cordeiro (XXX.733.035-XX); Lucas Araujo de Freitas (XXX.516.225-XX); Manoel de Lima Acioli Neto (XXX.059.964-XX); Sergio Roberto Cerqueira Bispo dos Santos (XXX.780.095-XX); Silvio Roberto Fernandes Ribeiro (XXX.904.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.